Tribunal: TJSP
Processo: 1039134-64.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. SUCUMBÊNCIA. A Autora requereu o pagamento da indenização de

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. SUCUMBÊNCIA. A Autora requereu o pagamento da indenização de acordo com a graduação de sua lesão, o que foi devidamente apurada nos autos no decorrer da instrução. Sucumbência integral da Ré. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039134-64.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelada INGRID SANTOS FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039134-64.2017.8.26.0602 -Voto no 32096
2
Apelação Cível no 1039134-64.2017.8.26.06020
Apelante/Ré:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS
Apelada/Autora:
INGRID SANTOS FARIAS
MM. Juiz de Direito: Alessandra Lopes Santana de Melo
Comarca de Sorocaba - 2a Vara Cível

Voto no 32096
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ
PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do
seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização,
ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente.
Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ.
Precedentes. SUCUMBÊNCIA. A Autora requereu o pagamento
da indenização de acordo com a graduação de sua lesão, o que foi
devidamente apurada nos autos no decorrer da instrução.
Sucumbência integral da Ré. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
indenização securitária DPVAT ajuizada por INGRID SANTOS FARIAS contra
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgada procedente pela r.
sentença “a quo” (e-fls. 156/160), para o fim de condenar a Ré a pagar ao Autor a
quantia de R$ 843,75, corrigida monetariamente desde o sinistro, mais juros de
mora iguais a 1,0% a.m., contados da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a Ré ao pagamento da custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 172/183), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 189/193).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente a presente ação de cobrança,
fundada em seguro obrigatório/DPVAT (invalidez permanente), para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039134-64.2017.8.26.0602 -Voto no 32096
3
condenar a Ré a pagar à Autora o valor da indenização securitária de acordo com
o grau de invalidez apurado em perícia, reconhecendo sucumbência integral da
Ré.
Pretende a Ré em sede recursal, a reforma
da decisão, sustentando, em síntese, que a Autora não possui direito à
indenização, em razão do não pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Dispôs
acerca da imposição do ônus sucumbencial integralmente à Autora.
Pois bem. Não há que se acolher a alegação
recursal da Ré no sentido de ver afastada a sua condenação, sob a alegação de
que a Autora, proprietário do veículo, não quitou o prêmio do seguro obrigatório
DPVAT e, portanto, não faz jus ao recebimento da indenização prevista no art. 3o,
II, da Lei no 6.194/74.
Isso porque tal matéria já foi objeto da
Súmula no 257 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a seguinte:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Ainda
que
aludida
Súmula
não
fale
expressamente acerca do proprietário inadimplente que pleiteia a indenização, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
sua viabilidade:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Verbete n. 257 da
Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação
da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras.
Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento
da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ, REsp no 2003/0218433-0, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039134-64.2017.8.26.0602 -Voto no 32096
4
Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 08.JUN.2004) (destacado).
Isso se dá em razão da natureza social do
seguro obrigatório DPVAT, sendo, pois, cabível a indenização mesmo na hipótese
de ser o beneficiário o proprietário do veículo inadimplente.
Por outro lado, no que tange à sucumbência,
vale dizer que a Autora decaiu de parte mínima do pedido, porquanto sua
pretensão visou o recebimento da indenização de acordo com a graduação da
sua lesão, o que foi devidamente apurada nos autos no decorrer da instrução.
Assim, deve a Ré arcar com a totalidade das
verbas de sucumbência, tal como restou determinado pelo Juízo “a quo”. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de R$ 1.200,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os
honorários advocatícios para o valor de R$ 1.200,00. No mais, fica mantida a r.
decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora